Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a suspensão do processo até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.